Tribunal: STF
Processo: AI 237774
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OFENSA INDIRETA. ACÓRDÃO FUNDADO EM NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO.
1.      Acórdão que afastou a incidência do ICMS na
distribuição de filmes para videotapes. Reconhecimento da
incidência do ISS. Decisão fundada na Lei Complementar nº 56/87
e no Decreto-Lei nº 406/68. Ofensa indireta à Constituição
Federal, insuscetível de exame em recurso extraordinário.
2.      Fundamento infraconstitucional suficiente à
manutenção do aresto impugnado. Inadmissão do recurso especial.
Trânsito em julgado. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.